Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732168-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEX BATISTA DE CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme observado pela Defensoria Pública, embora a petição indicada tenha sido formulada pelo próprio interessado, este está devidamente representado por advogados no processo de origem. Assim, intime-se o requerente, na pessoa dos advogados Marcelo Augusto Roma Pessoa, inscrito na OAB/DF no 49.176, e Alessandra Helena Roma Moreira, inscrita na OAB/DF no 78.609, para cumprimento do determinado na manifestação de ID 75099827. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator